Tribunal: CARF
Processo: 10280.721111/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721111/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.973 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
SERRARIA BUZZI EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VERIFICAÇÃO IN LOCO DO IMÓVEL.
DESNECESSIDADE.
A interpretação conjunta do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e dos artigos 47 e 51
do Decreto n° 4.382/2002 permite concluir que verificação in loco da área do
imóvel somente é imprescindível quando a fiscalização não dispuser de
elementos suficientes que lhe possibilitem a apuração dos dados necessários à
constituição do crédito tributário. Hipótese em com o Fisco dispõe dos
elementos necessários para feitura do lançamento.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
ADVOGADO
DO
CONTRIBUINTE.
DESCABIMENTO.
O art. 23 da Lei n° 70.235/72 não traz previsão da possibilidade de a intimação
dar-se na pessoa do advogado do autuado. A intimação se dará na pessoa do
contribuinte no endereço escolhido como seu domicílio tributário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721111/2013-31
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721111/2013-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando a APP apurada no laudo apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que julgou a impugnação procedente.

Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:
Por meio da Notificação de Lançamento n° 02101/00057/2013 de fls. 37/41, emitida em
15.04.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$93.409,55, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2009, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Mônica”, cadastrado na RFB
sob o n° 1.755.361-0, com área declarada de 2.178,0 ha, localizado no Município de
Paragominas/PA.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2009 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 02101/00008/2013 de fls. 03/05,
lavrado em 14.01.2013 e recepcionado em 24.01.2013, às fls. 06, para o contribuinte
apresentar os seguintes documentos de prova:
Io - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2008 a 31.12.2008: Notas
fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovação de áreas de exploração extrativa declaradas, apresentar os
seguintes documentos referentes à exploração extrativa do período de 01.01.2008 a
31.12.2008: Notas fiscais do produtor; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); No caso de área explorada com plano de manejo aprovado
pelo Ibama apresentar: - Plano de Manejo Florestal Sustentado, acompanhado do
documento de aprovação ou autorização (ofício/certidão) emitido pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), bem como
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721111/2013-31

de as autorizações para extração e comprovações do cumprimento do cronograma
estipulado no plano de manejo do período de 01.01.2008 a 31.12.2008;
3o - Para comprovar o VTN declarado: Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua
emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Altemativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de Io de janeiro de 2009, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para Io de janeiro de 2009 no valor de
R$198,85.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou a correspondência
de fls. 07 e juntou aos autos os documentos de fls. 08/30.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2009, a fiscalização resolveu glosar as áreas de
produtos vegetais de 588,0 ha, de pastagens de 85,0 ha e de exploração extrativa de
1.500,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$36.720,00
(R$16,86/ha), arbitrando o valor de R$ 522.720,00 (R$240,00/ha), com base em valor
constante no Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte, com consequente
redução do Grau de Utilização de 100,0% para 0,0% e aumento do VTN tributável e da
alíquota aplicada de 0,30% para 8,60% e disto resultando o imposto suplementar de
R$44.843,76, conforme demonstrado às fls. 40.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 38/39 e 41.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 25.04.2013, às fls. 42, ingressou o contribuinte, em
10.05.2013, às fls. 44, com sua impugnação de fls. 44/55, acompanhada dos
documentos de fls. 56/78, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
considera que as justificativas constantes na Notificação de Lançamento de que não
houve comprovação das áreas glosadas e do VTN padecem de fundamento, pois o
Laudo foi apresentado em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, portanto, a
documentação apresentada bastou para comprovar a isenção do ITR, motivo pelo qual
resta demonstrada a ilegalidade da autuação, sendo de rigor seu cancelamento;
entende que foi comprovada a existência das áreas de produtos vegetais, pastagens e
exploração extrativa, porque providenciou o registro do projeto de manejo florestal na
matrícula do imóvel e a Autoridade Fiscal não logrou êxito em comprovar a
inconsistência da declaração, pois sequer realizou vistoria no imóvel para constatar a
existência das áreas mencionadas, sendo assim, o Laudo deve ser considerado e as
referidas áreas excluídas do cálculo da Notificação;
reitera que em resposta ao Termo de Intimação Fiscal apresentou Laudo, que é apto a
provar a existência das áreas, contendo todas as informações técnicas e aspectos formais
necessários a cancelar a glosa das áreas não tributáveis ilegalmente imposta;
expõe sobre a apresentação de documentos (doc. 06), requerendo a sua juntada e sua
consideração, para que seja cancelada a glosa das áreas de produtos vegetais, pastagem,
exploração extrativa e o VTN, pois tais documentos servem de amparo ao Laudo e
trazem informações relevantes que exaurem qualquer dúvida sobre a existência das
citadas áreas, ressaltando que o Laudo foi elaborado por profissional de comprovada
competência técnica e idôneo;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721111/2013-31

- entende ser fato que, por disposição legal (MP n° 2.166), o ônus da prova para
desconstituir a declaração do contribuinte é do fisco, todavia, em homenagem ao
princípio da eventualidade, a fim de comprovar a existência de área de preservação
permanente e da área utilizada, se for julgado conveniente, requer-se a realização de
perícia topográfica/florestal no imóvel;
- no mesmo sentido, caso entenda necessário, requer-se a realização de avaliação
econômica que prove o valor de mercado da terra nua do imóvel, uma vez que o valor
atribuído pelo fisco e o valor considerado pelo impugnante são conflitantes;
o cancelamento da cobrança realizada na Notificação de Lançamento de Débito, uma
vez que apresentou provas idôneas sobre a efetiva existência das áreas glosadas e o real
valor de mercado do VTN, não considerados pela fiscalização;
finalmente, seja julgada procedente a impugnação, cancelando-se a Notificação e,
assim, seja ratificada a declaração feita.

A decisão de piso (fls. 82/101) foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que
se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano- base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil,
referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
DA ÁREA UTILIZADA NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
Somente pode ser considerada, sem a aplicação de índice de rendimento por produto, a
área do imóvel rural explorada com produtos vegetais extrativos, mediante plano de
manejo sustentado aprovado pelo IBAMA até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao
de ocorrência do fato gerador do imposto, e cujo cronograma esteja sendo cumprido
pelo contribuinte.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721111/2013-31

DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo Laudo,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que
atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando,
de forma convincente, a ocorrência de erro material no primeiro laudo apresentado, de
modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de tal arbitramento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.

Intimado da referida decisão em 10/08/2015 (fl.103), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 09/09/2015 (fls.108/112), alegando, em síntese:
- No caso em comento, a Autoridade Fiscal, não logrou êxito em comprovar a
inconsistência e/ou descredibilidade dos documentos trazidos a baila pela Recorrente no intuito
de comprovar a isenção de tributação sobre áreas comprovadamente isentas, conforme Laudo
apresentado às fls. 56/78.
- Necessidade de realização de perícia in loco.
- A Recorrente apresentou o Laudo Técnico de Avaliação, no intuito de
comprovar a existência de áreas isentas de tributação, para tanto, colacionou documentos e
fundamentações. Ocorre que, a Autoridade Administrativa não reconheceu a isenção
demonstrada no referido Laudo, afirmando em síntese que não teriam sido apresentados
documentos hábeis para a comprovação do alegado.
- O Laudo apresentado pela Recorrente fora elaborado por profissional de
comprovada competência técnica, portanto, com informações exatas e idôneas, comprovando
tecnicamente todo o alegado.
- A majoração exorbitante do valor correspondente a terra nua foi realizada com
base no erro material no Laudo apresentado, que equivocadamente apontou o valor de R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais) por hectare, aumento este desarrazoado e flagrantemente descabido.
Ao final, requer que todas as intimações sejam encaminhas ao Dr. CEZAR
AUGUSTO REZENDE RODRIGUES, OAB/PA 18.060, com filial do escritório localizada na
Rua 29 de dezembro, n° 1812, Centro, CEP n° 68.650-000, Capitão Poço - PA.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721111/2013-31

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais - delimitação da lide

De início, cumpre ressaltar que a recorrente não manifesta inconformismo quanto
à glosa da área de exploração extrativa, da área servida de pastagens e da área de produção
vegetal declarada.

O recurso voluntário limita-se a discutir as áreas de isenção (Área de Preservação
Permanente e Área de Reserva Legal), bem como o Valor da Terra Nua (VTN) considerado no
no lançamento.

Assim, todas as matérias cuja impugnação não foi renovada no presente recurso
estão definitivamente constituídas na esfera administrativa.
Da Fiscalização in loco - Desnecessidade
De acordo com a recorrente, fiscalização dos dados da área do imóvel deveria ser
feita in loco. Sem razão a Recorrente. É que o Decreto n° 4.382, de 19 de setembro de 2002, que
regulamentou a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do ITR, disciplinou a
revisão da declaração apresentada pelo contribuinte nos seguintes termos:
Art.47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações _prestadas.
§1° A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
§ 2° O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
Lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51(Lei n°5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
(...)
Art.51. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Lei n°5.172, de
1966, art. 149;Lei n°9.393, de 1996, art. 14):
(...)
I - deixar de atender aos pedidos de esclarecimentos que lhe forem dirigidos, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente no tempo aprazado;
II - apresentar declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir
qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar;
A leitura dos trechos em destaque revela que a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, tem competência para exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes
necessários à verificação da autenticidade das informações prestadas em sua declaração, sendo
certo que a revisão desta poderá ser feita com os elementos de que dispõe o Fisco, com
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios revi os na
legislação.
Se o sujeito passivo não apresenta os documentos necessários à verificação da
autenticidade das informações prestadas, ou deixa de atender aos pedidos que lhe forem
dirigidos, sujeitar-se-á ao lançamento de ofício, mormente quando a Autoridade lançadora
constatar, na declaração apresentada, a existência de elementos que implique na redução do valor
do ITR a pagar.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721111/2013-31

Portanto, a interpretação conjunta do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e dos artigos 47
e 51 do Decreto n° 4.382/2002 permite concluir que verificação in loco da área do imóvel
somente é imprescindível quando a fiscalização não dispuser de elementos suficientes que lhe
possibilitem a apuração dos dados necessários à feitura do lançamento, o que, no caso em tela, é
totalmente dispensável.
Da Área de Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal

Infere-se do teor da decisão recorrida que as áreas de Preservação Permanente e
de Reserva Legal informadas no Laudo Técnico de fls. 10/19, inobstante não constarem da
DITR, não foi acolhida pela instância administrativa a quo pela inexistência de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) tempestivamente protocolado.

Quanto ao ADA, temos que a Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz
comando funcional específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos
por ela administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente.

No caso que se cuida, a ausência de ADA impossibilitou o reconhecimento da
Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal como isenta por parte da autoridade
julgadora.

Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à Área de Preservação
Permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado.

Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016,
tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.

Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721111/2013-31

declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Depreende-se do Parecer supra que a Área de Reserva Legal deverá estar
averbada no Registro de Imóveis tempestivamente à ocorrência do fato gerador. No caso que se
cuida, apesar de apresentar Laudo atestando a ARL, a recorrente não comprovou a averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, sendo regular, portanto, a glosa da
referida área.

A existência da Área de Preservação Permanente deverá ser comprovada por
Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo habilitado, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART). No caso dos autos, o profissional habilitado atesta uma Área
de Preservação Permanente de 133,04 hectares (fl.16).

Desse modo, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso voluntário
quanto a este tocante, reconhecendo uma Área de Preservação Permanente na propriedade rural
de 133,04 hectares.

Do Valor da Terra Nua (VTN)

O Valor da Terra Nua (VTN) considerado pela autoridade fiscal no lançamento
foi fornecido pela própria recorrente através de Laudo de Avaliação elaborado por profissional
habilitado.

Todavia, a recorrente argumenta que houve um erro material no referido laudo e
que o valor por hectare correto seria o informado em DITR. A despeito de tal informação, a
contribuinte não traz os autos nenhuma prova do mencionado erro ou apresenta um novo laudo
para atestar o valor correto a título de VTN.

Considerando que o VTN informado na DITR foi de apenas R$ 16,86, entendo
que agiu corretamente a autoridade fiscal ao considerar o valor informado pela própria
recorrente, de R$ 240,00, considerando que este não está subavaliado.

Dessa forma, não merece prosperar o inconformismo recursal quanto a este
aspecto do lançamento.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, reconhecendo uma Área de Preservação Permanente de 133,04, reconhecida
pelo Laudo Técnico apresentado.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721111/2013-31

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital